Tribunal: STF
Processo: ARE 1592689
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Contratação de organização não governamental. Duplo pagamento. Dano ao erário. Dolo específico. Aplicação da Lei nº 14.230, de 2021. Irretroatividade. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve condenação por improbidade administrativa. No acórdão, reconheceu-se a contratação de organização não governamental para prestação de serviços já remunerados pelo Governo Federal, com dolo específico e dano ao erário.
2. O recorrente alega ofensa ao devido processo legal constitucional, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência, à falta de provas que indiquem o duplo pagamento, e à decisão do Tema RG nº 1.199, por ausência de dolo específico nas condutas imputadas.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão condenatório e, posteriormente, rejeitou os embargos opostos.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de produção de provas em processo judicial configura ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a condenação por improbidade administrativa, por contratação de organização não governamental para prestação de serviços já remunerados pelo Governo Federal, com dolo específico e dano ao erário, está em conformidade com o regime da Lei nº 14.230, de 2021, e o Tema RG nº 1.199; e (iii) definir se é possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 424, entende que o indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial não configura ofensa direta ao Texto Constitucional, tratando-se de matéria infraconstitucional.
6. No acórdão recorrido, demonstrou-se, com base em provas documentais, a contratação da mesma organização não governamental pelo Município para a prestação de serviços que já haviam sido pagos pelo Governo Federal, configurando dano ao erário municipal e dolo específico.
7. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de conduta dolosa e restringindo o rol do art. 11 a numerus clausus, conforme o Tema RG nº 1.199.
8. A reversão do entendimento firmado na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. O Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e de multa processual por recursos protelatórios, conforme o art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Negativa de provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei federal nº 8.429, de 1992, art. 10, caput e inc. VIII; Lei nº 14.230, de 2021; CPC, arts. 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011; RE nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199); ARE nº 1.423.675-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023; ARE nº 1.352.420-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JÁ REMUNERADOS PELO GOVERNO FEDERAL. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO AFERIDOS. PROCEDÊNCIA. 
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que se revela desnecessária ao desate da lide. Aproveitamento de prova oral produzida nos autos da ação penal. Possibilidade de utilização de prova emprestada, desde que respeitada a ampla defesa e o contraditório. Robustez da documentação carreada aos autos e da prova emprestada a justificar o pronto julgamento do feito. 
2. Prescrição. Inocorrência. O novo regime prescricional instituído pela Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Observância da tese fixada ao tempo do julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema de Repercussão Geral nº 1.199 do STF (item 4). Condenação que, ademais, atrai a incidência do Tema nº 897, do STF. Precedentes. 
3. Contratação de organização não governamental para realização de projeto sócio esportivo educacional. Existência de convênio firmado entre a mesma ONG e o Governo Federal para prestação de idêntico serviço, na mesma época dos fatos. Dispêndio de verbas públicas municipais para pagamento em duplicidade de um mesmo serviço já remunerado pela União, à força de convênio firmado em âmbito federal, com nítido prejuízo ao erário municipal, corroborado pela condenação dos réus em âmbito penal. 
4. Dolo específico e dano ao erário bem caracterizados. Prática de ato de improbidade administrativa que acarretou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, caput, e inciso VIII, da Lei Federal nº 8.429/92. 
5. Dever de integral ressarcimento do prejuízo ao erário reconhecido e incontroverso. Suspensão dos direitos políticos igualmente preservada, bem observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a conduta do então prefeito municipal. 
6. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.” (e-doc. 487). 

2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 516). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao devido processo legal constitucional, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência, à falta de provas que indique o duplo pagamento, notadamente, à decisão do Tema RG nº 1.199, porquanto ausente o dolo específico nas condutas imputadas ao recorrente (e-doc. 505). 

É o relatório.

Decido. 

4. No que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:	
 
“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
(ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).

5. Quanto ao mérito da demanda, convém verificar trecho dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido:

“Isso superado, quanto à questão de fundo, é dos autos que o Município de Altinópolis, representado pelo então prefeito municipal, sr. Marco Ernani Hyssa Luiz, após procedimento licitatório de tomada de preços, contratou a ONG Pra frente Brasil, presidida pela requerida Rosa Malvina da Silva, para ‘elaborar, desenvolver e supervisionar projeto sócio esportivo educacional visando o atendimento mínimo de 800 (oitocentas) vagas para crianças (faixa etária de 07 a 12 anos) e adolescentes (faixa etária de 13 a 18 anos), motivando-os e incentivando-os a executar atividades esportivas, culturais, recreativas e sócio educacionais, com objetivo principal de inclusão social’, pelo período de 02 (dois) anos, ao custo total de R$288.000,00. 
Nada obstante, constatou-se que ao mesmo tempo e período, a ONG também foi contratada pelo Ministério dos Esportes, mediante Convênio nº 717917/2009, para a consecução do mesmo objeto da licitação municipal.
Como se constata do conjunto provativo amealhado aos autos, há clara comprovação documental acerca da existência do Convênio nº 717917/2009 firmado pela ONG Pra Frente Brasil e Ministério dos Esportes - com o repasse de verba federal à prestadora de serviços da quantia de R$11.479.660,60 (fls. 301) -, bem como do processo licitatório que culminou na contratação dessa ONG por parte do Município de Altinópolis, resultando no repasse de R$288.000,00 pelo Município à referida organização não governamental. 
Patenteia-se, portanto, com bastante nitidez, o dano ao erário municipal, visto que a ONG recebeu valores do Município relativos a serviços que já haviam sido pagos pelo Governo Federal.” (e-doc. 487). 

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos.

7. Desde então, o Supremo Tribunal tem asseverado que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, estabelecendo, ainda, a necessidade da comprovação de conduta dolosa.

8. O acórdão recorrido está em conformidade com tais entendimentos, não merecendo reparo. Somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível se concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.423.675-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO AFASTADA PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA OU DE RECIPROCIDADE DE DESIGNAÇÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE n° 1.352.420-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).
10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, à falta de previsão de condenação pelo Tribunal de origem. 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator